Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-67.2025.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001009-67.2025.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PABLO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ALVARO PEREIRA MARTINS

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE. DESACOLHIMENTO
.
DELITO NÃO RELATIVO AO TRIBUNAL DO JÚRI.

PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ (AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB). DESACOLHIMENTO
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA REFERIDA TABELA.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
. DESPROVIMENTO
.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PROVIMENTO.
VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) REDUZIDO PARA R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO

PROVIDO EM PARTE
.

1-
Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Itarantim/Ba, Dr. Murillo David Brito, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da atuação do Advogado Alvaro Pereira Martins, inscrito na OAB/BA sob

o nº16158, como Defensor Dativo nos autos de nº 8001009-67.2025.8.05.0130, conforme decisão de ID 91916825
.

2-
Preliminar de nulidade por existência de Júri Itinerante no âmbito da Defensoria Pública, que poderia ter patrocinado a defesa do réu. Desacolhimento. Delito que não se relaciona ao Tribunal do Júri.

3-
O Estado da Bahia arguiu ainda, a preliminar de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ (ausência de obrigatoriedade de aplicação da Tabela da OAB). Contudo, a preliminar não prospera, uma vez que o juízo
a quo
fixou valor inferior ao indicado na tabela referida.

4-
Verifica-se que o Defensor Dativo foi nomeado em 14/05/2021, conforme o ID 91916828, e atuou na resposta à acusação, audiência de instrução, alegações finais e pedido de relaxamento da prisão relacionado ao crime de tráfico de drogas.

5- Destarte, considerando-se os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) se revela o mais adequado ao labor desempenhado.

6- A
d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pela Dr.ª Lícia Maria de Oliveira, entendeu pela ausência de interesse ministerial em opinar sobre o quantum de honorários a ser fixado ao Defensor Dativo.

7-
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO

PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8001009-67.2025.8.05.0130
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ALVARO PEREIRA MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15